Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700523-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAYAN JHORDAN FERREIRA ALCANTARA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento de ID 45011131 Inicialmente, inviável o conhecimento do Agravo de Instrumento de ID 45011131, interposto em 24/03/2023, às 15:36:35, porquanto com a interposição do recurso adequado (AGI de ID 45011130, interposto em 24/03/2023, às 15:36:34), configura-se a preclusão consumativa do direito de recorrer, sendo defesa a apresentação de novas razões recursais. Por oportuno: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. ACEITAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO EXEQUENTE. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIDA DE MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o princípio da consumação, interposto o recurso, não há possibilidade de substituição ou retificação da peça recursal pelo recorrente, operando-se a preclusão consumativa. [...] (Acórdão 1141510, 07059127220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento de ID 45011131 (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Agravo de Instrumento de ID 45011130 E quanto ao AGI de ID 45011130, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRAYAN JHORDAN FERREIRA ALCANTARA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos 0739558-31.2021.8.07.0001, pela qual determinada a aplicação da regra de rateio prevista no art. 95 do CPC quanto aos honorários periciais. Eis a decisão agravada: “No caso dos autos, a perícia foi deferida de ofício pelo juízo, razão pela qual deve ser aplicada a regra de rateio prevista no art. 95 do CPC. Ao réu em relação a proposta de ID 147844596, em cinco dias, sendo que, caso haja anuência, deverá desde já realizar o depósito de sua cota parte dos honorários.” - ID 150304538, autos de origem A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/02/2023, terça-feira (certidão de ID 150720781, autos de origem), considerada publicada em 01/03/2023, termo inicial do prazo recursal o dia 02/03/2023, quinta-feira, termo final o dia 22/03/2023 (quarta-feira). E o agravo de instrumento foi protocolado somente em 24/03/2023, sexta-feira (ID 45011130), não se tendo notícia de qualquer indisponibilidade do PJE no período mencionado. Assim, imperioso o reconhecimento de sua intempestividade, do que decorre a manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento de ID 45011130 (do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora